Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Diante da divergência entre as informações que constam da emenda a inicial, concedo aos autores o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para apontarem, com precisão, qual é a decisão judicial objeto da ação rescisória, a respectiva certidão de trânsito em julgado, e os respectivos ID’s.